Tribunal: TJDFT
Processo: 0746980-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746980-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0001724-38.1998.8.07.0002, ajuizada em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL SA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em breve síntese, narra tratar-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 1998, em desfavor da devedora principal, Sra. Yachiyo Nobayashi, e contra o avalista, Sr. Varilande Tomaz de Andrade, falecido em 23 de junho de 2018. Não encontrados bens da devedora principal, o Juízo determinou a penhora dos bens do agravante, atingindo, assim, a moradia da esposa do falecido, assim como a pequena propriedade rural, da qual a família retira o seu sustento. Deferida a penhora, apresentou impugnação, rejeitada pela decisão agravada. Entende que a decisão deva ser reformada, uma vez que é vedada a penhora do imóvel bem de família, e o imóvel localizado na Quadra 09, Lote 06, Incra 08 em Brazlândia – DF, de propriedade do impugnante, é a residência familiar dos respectivos herdeiros. Por sua vez, o imóvel localizado à 346, GLEBA 03, PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO ALEXANDRE GUSMÃO, BRAZLÂNDIA/DF, caracteriza-se como pequena propriedade agrícola, onde o falecido exercia o labor de agricultor e os frutos eram vendidos para sustento da família, sendo, também, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. VIII, do CPC. Após o falecimento, o imóvel foi arrendado, para garantia do sustento da família. Aponta a existência de distinção, pela jurisprudência, entre o bem de família rural e a pequena propriedade agrícola. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de execução, em razão da incidência de juros abusivos e cobranças indevidas. Pretende, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis relacionados nos autos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos imóveis descritos, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos para o reconhecimento do instituto do bem de família e da pequena propriedade rural. Para a caracterização do bem de família, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor na hipótese de ser o devedor proprietário de mais de um imóvel, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil, art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei no 8.009/1990. Por outro lado, no que diz respeito à impenhorabilidade do imóvel localizado ao no 346, GLEBA 03, PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO ALEXANDRE GUSMÃO, BRAZLÂNDIA/DF, tem-se que o conceito de pequena propriedade rural é legal, tal como previsto na Lei 8.629/1993, alterada pela Lei no 13.465/2017, que dispõe em seu artigo 4o, inciso II, alínea “a”, que a pequena propriedade rural é a área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, in verbis: “Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se: II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;” Além disso, deve ser analisada a presença dos demais requisitos para que o imóvel seja considerado impenhorável. Sobre o tema, há disposição constitucional e legal para discipliná-lo. Com efeito, dispõe a Constituição Federal no artigo art. 5o, inciso XXVI: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;” Em sede infraconstitucional, menciona-se o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) e o Código de Processo Civil com as seguintes disposições, in verbis: “Lei no 4.504/1964 – Estatuto da Terra Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se: (...) II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros; III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior;” Código de Processo Civil: Artigo 833. São impenhoráveis: (...) VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”; A partir desse panorama normativo, conclui-se que a finalidade das disposições, como, aliás, acontece com todas as hipóteses de impenhorabilidade, é garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe garanta a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. Dessa forma, o que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para sustento próprio e de sua família. Ressalto que para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, faz-se desnecessário que o imóvel seja a moradia do executado e de sua família, sendo crucial, todavia, que o bem seja o seu meio de sustento e que ali desenvolvam a atividade agrícola familiar. O Superior Tribunal de Justiça já deixou assentada a impossibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade estabelecida em lei, quando evidente o abuso de direito e incompatibilidade com boa-fé. Nesse sentido, confira-se: “[...] 5. A boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer da regra protetiva do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser reprimidos quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores, de obter benefício indevido ou de retardar o trâmite do processo de cobrança. 6. Recurso especial não provido.[...]” (REsp 1200112/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 21/08/2012) – grifou-se. No caso, não há como afastar, em exame preliminar, a probabilidade do direito, devendo as alegações do agravante, quanto à impenhorabilidade do imóvel de família e da pequena propriedade rural, serem submetidas ao Colegiado, antes de determinada eventual expropriação dos bens. Destarte, reputo prudente, por ora, determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até melhor exame das questões pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator